Tribunal: TJDFT
Processo: 0718477-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE DELITO – AUSÊNCIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – FORTES INDÍCIOS QUANTO À OCORRÊNCIA DO CRIME – GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PERICULOSIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. A natureza procedimental que se confere ao habeas corpus não comporta aprofundamento da dilação probatória, de forma que a aferição da coação ilegal se condiciona à demonstração patente.
2. A mera intuição quanto à ocorrência de tráfico de droga não legitima o ingresso no domicílio. Contudo, havendo fundados indícios de ocorrência de crime, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público.
3. Conforme jurisprudência prevalente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim como do c. STJ, a grande quantidade de entorpecente é fundamento idôneo para se constatar a periculosidade do agente, haja vista o impacto social e a repercussão coletiva do intenso tráfico de drogas.
4. Ordem denegada.